Tribunal: STF
Processo: RHC 264565
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.007.358/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de um ano e dois meses de detenção, em regime inicial aberto, mais multa, pela prática dos crimes de dano qualificado e desacato.



    O juízo da execução penal, nos autos n. 8000500-75.2024.8.24.0023, indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024.



    O Tribunal local manteve o indeferimento em agravo em execução penal, o que impeliu o recorrente a impetrar habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    No STJ, a Sexta Turma denegou a ordem, ensejando a interposição do presente recurso ordinário constitucional.



    Neste recurso, a defesa sustenta que a interpretação restritiva afirmada pelas instâncias anteriores cria requisito não previsto na norma, em manifesto prejuízo ao apenado, de modo a violar os princípios da legalidade penal e da individualização da pena.



    Requer, ao final,



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer o direito ao indulto do Paciente em relação à condenação pelo crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 12.338/24. PRETENSÃO PELA CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em que se pleiteia a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n.º 12.338/24. A decisão recorrida, por sua vez, afirmou não ser possível a concessão da benesse, tendo em vista que o apenado em Dezembro de 2024, sequer havia iniciado o cumprimento da pena. 



    2. Na hipótese concreta, depreende-se que, até a data-base de 25/12/2024, o sentenciado sequer iniciou o cumprimento da reprimenda imposta nos autos de origem. Tal circunstância processual obsta o reconhecimento de qualquer direito ao indulto, porquanto não preenchido o requisito objetivo previsto no art. 9º, inciso VII, do Decreto Presidencial n.º 12.338/2024. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. REQUISITO TEMPORAL MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1.A ausência de início de cumprimento da pena inviabiliza, por si só, o reconhecimento do direito ao indulto, pois o cumprimento da fração mínima é requisito objetivo e taxativo previsto no decreto presidencial, não admitindo flexibilização fora dos parâmetros normativos. 



    2. No caso, o Juízo da execução indeferiu o indulto por não cumprimento do lapso temporal mínimo exigido pelo Decreto n. 12.338 /2024, já que o apenado sequer havia iniciado o cumprimento da pena até a data limite prevista, circunstância suficiente para negar a concessão do benefício. 



    3.Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, as instâncias antecedentes consignaram que o recorrente não preenche requisito objetivo para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Indulto. Decreto Presidencial nº 11.846/23. Requisito objetivo. Cumprimento de um terço da pena para cada pena restritiva de direitos. Não atendimento da fração mínima. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 258513 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025)



    “INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto”. (HC 156.035 – Primeira Turma – Min. Marco Aurélio – DJe 19/11/2020)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO NATALINO. ART. 1º, INC. XIII, DO DECRETO N. 8.172/2013. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: Precedentes. 2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto coletivo do art. 1º, inc. XIII, do Decreto n. 8.172/2013 por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva. 3. Ordem denegada. (HC 123.698/PE – Segunda Turma – Min. Carmen Lúcia – DJe: 20/6/2016)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente